Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrado o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, aplica-se o disposto no art. 397 do Código Civil.

2. O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de mora, estabelece-se a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.